Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-90.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo.
O embargante defende a necessidade de interposição dos presentes embargos, como meio de suplantar a ausência de apreciação judicial fundamentada, a respeito do Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST, do Instituto de Saúde Coletiva – ISC da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), de id. 2087250, o qual revelou a contaminação por agrotóxicos na APA, e da sentença condenatória prolatada no Processo no 455-84.2011 (81857), sob o id.12648050 – pp. 01/02, que deslegitimaram as assertivas constantes do Ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA/MT.
Assevera que a decisão recorrida se revelou contraditória ao tratar sobre o pedido de inversão do ônus da prova.
Diz que na minuta do agravo de instrumento, foi salientado que a Ação Civil Pública de origem também compreende o licenciamento das atividades acessórias à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, contudo, a decisão embargada defendeu a regularidade da propriedade junto ao órgão ambiental.
A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o fim de sanar a omissão, contradição e obscuridade havida e, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso [id. 2300481 – pág. 01 à 10].
O embargado não se manifestou nos autos, conforme certidão acostado no id. 2319925 – pág. 01
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo.
Como relatado, o embargante defende a necessidade de suplantar a ausência de apreciação judicial fundamentada, a respeito do Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST, do Instituto de Saúde Coletiva – ISC da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), de id. 2087250, o qual revelou a contaminação por agrotóxicos na APA, e da sentença condenatória prolatada no Processo no 455-84.2011 (81857), sob o id.12648050 – pp. 01/02, que deslegitimaram as assertivas constantes do Ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA/MT.
A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, vícios elencados no CPC passível de ser sanado.
Em que pese as arguições do recorrente, este não possui razão, isso porque, como bem anotado na decisão embargada, “não há evidências nos autos de que o uso de agrotóxicos na propriedade dos agravados extrapolou o limite permitido pela legislação ambiental, cuja análise demanda dilação probatória, até porque, há documento subscrito pelo próprio Secretário de Estado de Meio Ambiente - Ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA/MT, em resposta a esclarecimentos suscitados pela Associação de Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio, admitida nos autos originários como amicus curiae, no qual informa a ausência de proibição do uso de agrotóxicos naquela unidade de conservação, que contrapõe o relatório técnico no qual o Parquet escuda a sua pretensão. De fato, o Decreto no 1.651/13, que regulamenta a Lei Estadual no 8.588/06, a qual dispõe sobre o uso, produção, comercio, armazenamento, aplicação e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins neste Estado, não proíbe o uso de agrotóxicos nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, como sói as Áreas de Preservação Ambiental,- APA’s, desde que se faça de forma sustentável, de modo a impactar infimamente na perenidade dos recursos ambientais renováveis.
Da mesma forma, assevera que a decisão recorrida se revelou contraditória ao tratar sobre o pedido de inversão do ônus da prova, contudo, entendo que sem razão o embargante, pois como bem exposto no decisum, “quanto a inversão do ônus da prova, posiciono-me no sentido da concessão da inversão do ônus da prova com amparo na teoria da carga dinâmica de distribuição do ônus da prova, segundo a qual a carga da prova deve ser imputada, em cada caso concreto, à parte que possa realizá-la com menores transtornos e dispêndio de valores. Na hipótese, o Parquet alega que houve o uso excessivo de agrotóxico e afins no imóvel do agravado, causando danos ambientais. Compelir o recorrido a obrigação de fazer prova constitutiva do seu direito neste momento seria impor-lhe um encargo demasiado, até porque prima oculi não se vislumbra qualquer ilegalidade na atividade, cabendo ao agravante, que possui melhores condições (econômica e técnica) para a produção das provas necessárias, uma vez que dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzí-las, a obrigação de provar que o manejo de produtos químicos no imóvel não esta sendo feito de forma racional e sustentável. A propósito: AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. AFASTADA A APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO OBSTANTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O AUTOR NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC/2015). DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE DANO AMBIENTAL PELA CHESF.AUSÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Com relação à alegada violação dos arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 1.013, e seus §§, do CPC de 2015, suscitada pelo recorrente, ao argumento de o Tribunal a quo não ter emitido juízo de valor em relação ao art. 393 do Código Civil, no qual se apoia para demonstrar que a redução da vazão do Rio São Francisco não se deu por caso fortuito, mas por atuação direta da CHESF, sem razão o apelo nobre. II - Conforme se verifica do aresto vergastado, o Tribunal fundamentou sua decisão no sentido de não haver responsabilidade da recorrida pela redução da vazão do Rio São Francisco, uma vez que tal fenômeno não foi causado pela construção da Usina Hidrelétrica de Xingó, mas por causas naturais decorrentes da diminuição da quantidade de água que entra pelos afluentes do rio. III - A respeito da questão, o Tribunal a quo, acolhendo os fundamentos do juízo monocrático, assim se posicionou (fl. 480): "Registre-se que o ônus da prova somente recai contra o requerido da demanda, quando o autor cumpre seu ofício de demonstrar a proposição que é posta em juízo, o que não ocorreu. A autora não demonstrou os danos experimentados e o nexo causal entre o ato e o dano, para obter êxito na presente demanda indenizatória. Ao contrário, a requerida evidenciou que agiu no exercício regular do direito, ao colacionar aos autos autorizações especiais 01/2013 e 05/2015, bem como pela declaração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis que, efetivamente, houve uma redução na vazão. No mesmo sentido, a Nota Técnica emitida conjuntamente pela IBAMA/COHID foi incontroversa ao afirmar que não tem qualquer liame entre a conduta da requerida e a redução da vazão do rio e a redução da piscosidade. [...] X – Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1142570/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018)”.
Por fim, diz que na minuta do agravo de instrumento, foi salientado que a Ação Civil Pública de origem também compreende o licenciamento das atividades acessórias à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, contudo, a decisão embargada defendeu a regularidade da propriedade junto ao órgão ambiental.
Quanto a esse ponto, não existe nenhum vício a ser sanado, pois, como bem salientado, “o imóvel rural possui inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR no 5103502C7DB1DA2FB9F40EAB7A52C9090B68552, bem como Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) [ID 2087101], que, substituiu a Licença Ambiental Única, nos termos do Decreto no 230/15, em que pese o Parquet tenha sustentado que o imóvel não conta com o licenciamento ambiental, fatos que evidenciam a regularidade junto ao órgão ambiental.
Logo, a decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o indeferimento do agravo de instrumento, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.
2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”
Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado